Tribunal: TJSP
Processo: 2259392-86.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Tema relativo à inexistência de requisitos para a concessão de efeito suspensivo à impugnação, ante ao não apontamento de grave dano aos executados, que foram devidamente enfrentados no V. Acórdão. Vícios inexistentes. Discordância de pronunciamento que não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Tema relativo à inexistência de requisitos para a concessão de efeito suspensivo à impugnação, ante ao não apontamento de grave dano aos executados, que foram devidamente enfrentados no V. Acórdão. Vícios inexistentes. Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o art. 1022 do CPC/2015. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que não admite a oposição de embargos com a finalidade de prequestionar dispositivos tidos como violados. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000408618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2259392-86.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes QUINTINO ANTONIO FACCI e MONICA IGNACCHITTI FACCI,
é embargado EDSON RAMACHOTI FERREIRA CARVALHO.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE
MARCONDES CESAR.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259392-86.2019.8.26.0000/50000
2
EMB. DECL. No 2259392-86.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (9a VC)
EMBGTES: QUINTINO ANTONIO FACCI E MONICA IGNACCHITTI
FACCI
EMBGDO: EDSON RAMACHOTI FERREIRA CARVALHO
JD 1o GRAU: ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES
VOTO No 27.292
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
MANDATO.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Tema relativo à inexistência de requisitos
para a concessão de efeito suspensivo à impugnação, ante
ao não apontamento de grave dano aos executados, que
foram devidamente enfrentados no V. Acórdão. Vícios
inexistentes. Discordância de pronunciamento que não
atende ao que preceitua o art. 1022 do CPC/2015. Ausência
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que
não admite a oposição de embargos com a finalidade de
prequestionar dispositivos tidos como violados. Embargos
rejeitados. São Embargos de Declaração em agravo de
instrumento opostos por QUINTINO ANTONIO FACCI e
MONICA IGNACCHITTI FACCI contra o V. Aresto de fls.
207/211, que negou provimento ao recurso interposto
pelos embargantes.
Sustentam os embargantes que o V. Acórdão é
contraditório, porque ofereceram os imóveis a fim de
evitar constrições mais gravosas, sendo que o
Magistrado não os aceitou porque não se tratava de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259392-86.2019.8.26.0000/50000
3
dinheiro, bem como porque o prosseguimento da
execução fere a dignidade da pessoa humana, bem como
omisso porque a decisão atacada fere a Súmula 417 do
STJ e o art. 805 do Código de Processo Civil.
Postulam pelo prequestionamento da matéria.
É o relatório.
A redação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil não admite dúvidas quanto ao seu
desiderato e alcance, tendo hipótese de incidência
restrita, visando o acertamento de pontos que
merecem uma explicitação maior do que a realizada no
julgado.
Isso não implica, com certeza, em
admitir uma nova discussão do thema decidendum na
sua inteireza, o que implicaria em efeito infringente.
Não há que se falar em contradição,
porque, salienta-se, que a impugnação ofertada pelos
embargantes
veio
às
fls.
114/119
dos
autos
principais, sendo que nela nada constou sobre o
grave dano que o prosseguimento da execução poderia
causar-lhes, observe-se: “Acontece que a impugnação
ao cumprimento de sentença, como regra e de acordo
com o art. 5251, § 6o2, do Código de Processo
Civil, deve ser recebida sem efeito suspensivo,
contudo
quando
ocorrerem,
simultânea
e
1 Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
2 § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos
executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que
garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se
seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente
suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259392-86.2019.8.26.0000/50000
4
cumulativamente, as situações previstas no § 5o3,
do mesmo artigo, ou seja, relevância dos fundamentos da impugnação e risco de o
prosseguimento da execução causar ao executado
grave dano de difícil ou incerta reparação, aí sim
deverá o Juiz atribuir o efeito suspensivo. Posto
isso, não se observa presentes a cumulação dos
requisitos exigidos, tendo em vista que os agravantes na impugnação sequer citaram a
possibilidade de o prosseguimento da execução
causar-lhes grave dano de difícil ou incerta
reparação” (fls. 210/211).
Pontue-se,
ainda,
que
quando
da
apresentação de recursos devem ser observados vários
princípios, dentre os quais o da unirrecorribilidade
e o da complementariedade, ou seja, para cada
decisão atacada há apenas um recurso, sendo vedada
sua complementação. Assim sendo, salienta-se que a
impugnação dos embargantes foi juntada às fls.
114/119
dos autos principais, tendo sido os argumentos nela esposados considerados para o
recebimento desta, apenas, no efeito suspensivo.
Na hipótese, sob o nomen juris de Embargos de
Declaração, os embargantes, contra legem, alegam
vício inexistente no julgado, que enfrentou os
pontos fundamentais para o exato equacionamento da
demanda.
Pontue-se que em não havendo fundamento a
3 § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não
apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução
for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não
examinará a alegação de excesso de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259392-86.2019.8.26.0000/50000
5
admitir os embargos, ausência dos pressupostos
legais, a oposição para prequestionamento não é
admissível.
Precedente:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER
DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES
DE
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”4.
Por derradeiro, assente-se que o art.
1.025 do CPC/2015 preleciona que: “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade”.
Destarte, injustificada a oposição,
pois, repise-se, o julgado não contém obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito
os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR
4 BRASÍLIA. Superior Tribunal de Justiça (Primeira Seção). EDcl no REsp no
1.092.206 - SP (2008/0220511-9), Rel. Min. Teori Albino Zavascki. J. 10/06/2009.